Tribunal: TJBA
Processo: 0005342-23.2004.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005342-23.2004.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): MARIANA BOTINI DE SOUZA, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA APELADO: SUELE DIACUI SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Ilhéus contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu sem resolução de mérito ação demolitória, por abandono da causa, nos termos do art. 485, II e III, do CPC. O embargante alega omissão do julgado quanto à ausência de intimação pessoal do Município como pressuposto indispensável à extinção do feito e quanto à indisponibilidade do interesse público subjacente à demanda ambiental. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a exigência de intimação pessoal do Município como condição para reconhecimento do abandono da causa; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao princípio da indisponibilidade do interesse público como óbice à extinção do feito sem resolução do mérito. 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento restringe-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão e erro material —, sendo inadmissível a sua utilização como instrumento de rediscussão de matérias já apreciadas pelo órgão colegiado. 4. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da intimação pessoal do Município, consignando que a Procuradoria Geral do Município de Ilhéus foi regularmente intimada por meio eletrônico em 01/11/2024, com ciência registrada no sistema PJE em 11/11/2024, sem que houvesse qualquer manifestação tendente a impulsionar o feito, afastando, dessa forma, a tese de ausência de intimação regular. 5. A matéria relativa à indisponibilidade e à supremacia do interesse público foi igualmente enfrentada no julgado embargado, que assentou, de forma fundamentada, que tais princípios não afastam o dever processual da Administração Pública de acompanhar o andamento da demanda e promover os atos que lhe competem, inclusive em se tratando de ação que versa sobre bem público de relevante interesse ambiental. 6. A pretensão do embargante configura nítida tentativa de rediscussão de matérias já decididas, mediante mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. 7. Embargos conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005342-23.2004.8.05.0103.1.EDCiv, em que figura como embargante MUNICÍPIO DE ILHÉUS e como embargado SUELE DIACUI SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos presentes Embargos de Declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.